Tribunal: TJDFT
Processo: 0006866-98.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006866-98.2013.8.07.0001 RECORRENTE: EUMANO SILVA RECORRIDO: EDITORA CONFIANÇA LTDA., LEANDRO BOAVISTA FORTES DECISÃO Diante da decisão de ID 66196923 que indeferiu o pedido de distinção, retornem os autos à Secretaria para que permaneçam sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal no RE 662.055 (Tema 837), nos termos da decisão de ID 15368642. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010